Tribunal: STJ
Processo: 0067172-91.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076293 - SC(2026/0067172-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIZ ROBERTO ALMEIDA SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DE JESUS FERREIRA - SC009490
GUILHERME ALEXANDRE FERREIRA - SC033173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: EDILBERTO ELISON GIMENEZ MOREIRA (PRESO)
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA
JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se
pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas
particularidades.
2. Quanto ao tema, é "uníssona é a jurisprudência no sentido de que a
ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida
quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de
razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação" (AgRg no HC
n.
Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador
711.679/SP,
convocado do TRF 1a Região, DJe
.
11/3/2022)
3. De acordo com as informações prestadas pelas instâncias ordinárias e
o andamento extraído da página eletrônica do Tribunal local, o acusado
foi preso em flagrante em
e denunciado em
pela
30/11/2025
4/12/2025
suposta prática de furto qualificado tentado, tendo a inicial acusatória
Documento eletrônico VDA56337412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 12c373af-82b9-4a20-9521-59a54cc49c62

sido recebida em
A defesa apresentou resposta à acusação e
9/12/2025.
pedido de relaxamento da custódia, analisado pelo Juízo de origem em
Atualmente, os autos aguardam a realização da audiência
19/12/2025.
de instrução e julgamento, designada para
a evidenciar a
5/5/2026,
proximidade de conclusão do feito.
4. No caso, há audiência de instrução e julgamento designada para o
início de maio e não há demonstração de desídia do Magistrado de
origem.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 12c373af-82b9-4a20-9521-59a54cc49c62

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076293 - SC(2026/0067172-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIZ ROBERTO ALMEIDA SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DE JESUS FERREIRA - SC009490
GUILHERME ALEXANDRE FERREIRA - SC033173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: EDILBERTO ELISON GIMENEZ MOREIRA (PRESO)
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA
JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se
pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas
particularidades.
2. Quanto ao tema, é "uníssona é a jurisprudência no sentido de que a
ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida
quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de
razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação" (AgRg no HC
n.
Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador
711.679/SP,
convocado do TRF 1a Região, DJe
.
11/3/2022)
3. De acordo com as informações prestadas pelas instâncias ordinárias e
o andamento extraído da página eletrônica do Tribunal local, o acusado
foi preso em flagrante em
e denunciado em
pela
30/11/2025
4/12/2025
suposta prática de furto qualificado tentado, tendo a inicial acusatória
Documento eletrônico VDA56024597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:14
Código de Controle do Documento: 4d84ed48-dc5c-4a44-b807-1cb950482e3f

sido recebida em
A defesa apresentou resposta à acusação e
9/12/2025.
pedido de relaxamento da custódia, analisado pelo Juízo de origem em
Atualmente, os autos aguardam a realização da audiência
19/12/2025.
de instrução e julgamento, designada para
a evidenciar a
5/5/2026,
proximidade de conclusão do feito.
4. No caso, há audiência de instrução e julgamento designada para o
início de maio e não há demonstração de desídia do Magistrado de
origem.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão
LUIZ ROBERTO ALMEIDA SANTOS JUNIOR
de fls. 86-88, em que deneguei a ordem pleiteada.
Neste regimental, o postulante reitera haver excesso de prazo na prisão
cautelar do agravante a qual perdura desde
pela suposta prática de
30/11/2025,
furto qualificado tentado.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para desconstituir a decisão recorrida, cuja conclusão mantenho.
O Juízo de primeira instância converteu a prisão em flagrante em
preventiva do réu pela suposta prática do delito previsto no
§ 4o, I e IV,
art. 155,
c/c
o
II, ambos do Código Penal.
art. 14,
O Tribunal de origem afastou a alegação de excesso de prazo para a
conclusão do feito com base nos seguintes argumentos (fl. 68):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO
Documento eletrônico VDA56024597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:14
Código de Controle do Documento: 4d84ed48-dc5c-4a44-b807-1cb950482e3f

EM FLAGRANTE POR FURTO QUALIFICADO TENTADO.
TRÂMITE REGULAR DO FEITO. DENÚNCIA RECEBIDA.
RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRECIADA. AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. AUSÊNCIA
DE PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA.
PRAZOS
PROCESSUAIS
NÃO
PEREMPTÓRIOS.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de Edilberto Elison Gimenez Moreira e Luiz
Roberto Almeida Santos Júnior, contra ato do Juízo da Vara
Criminal da Comarca de Guaramirim.
2. Pacientes presos em flagrante em 30-11-2025, pela prática, em
tese, de furto qualificado, na forma tentada, com manutenção da
custódia cautelar no curso da persecução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se há excesso de
prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento
ilegal e autorizar a revogação da prisão preventiva, com eventual
aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A aferição de excesso de prazo
demanda exame de razoabilidade, não se orientando por soma
aritmética de prazos, exigindo demonstração de demora
injustificada imputável ao Estado.
5. No caso, o processo de origem tramitou e tramita regularmente,
com recebimento da denúncia, análise da resposta à acusação e
designação de audiência de instrução e julgamento, inexistindo
paralisação indevida.
6. Lapso temporal de pouco mais de um mês de segregação
cautelar, nas circunstâncias descritas, não se revela desarrazoado,
ausente constrangimento ilegal.
7. Inviável a revogação da custódia por excesso de prazo e, por
consequência, a substituição por cautelares alternativas com base
no fundamento invocado.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser
computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar
sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVII,
da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "O prazo para a
conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de
Documento eletrônico VDA56024597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:14
Código de Controle do Documento: 4d84ed48-dc5c-4a44-b807-1cb950482e3f

improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de
razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma
aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
.
RHC n. 58.274/ES
Felix Fischer
17/9/2015)
Na situação em exame, o acusado foi preso em flagrante em 30/11/2025
e
pela suposta prática de
A
denunciado em

4/12/2025
furto qualificado tentado.
inicial acusatória foi
. A defesa apresentou resposta à
recebida em 9/12/2025
acusação e pedido de relaxamento da custódia, o que foi analisado pelo Juízo de
origem em
. Foi designada audiência de instrução e julgamento para
19/12/2025
, a evidenciar a
.
5/5/2026
proximidade de conclusão do feito
Com base nas premissas registradas, não constatei desídia do Juízo
a ensejar a intervenção desta Corte
natural da causa na condução do processo
Superior, conforme verificado pelos atos processuais praticados e pela distância
temporal entre eles.
Portanto,
no caso em exame, pois o
não identifiquei excesso de prazo
réu está
, há audiência de instrução e julgamento
preso há cerca de 4 meses
designada para o início de maio e
do Magistrado
não há demonstração de desídia
de origem.
Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56024597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:14
Código de Controle do Documento: 4d84ed48-dc5c-4a44-b807-1cb950482e3f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.076.293 / SC
Número Registro: 2026/0067172-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50008432620268240000 50015679620258240636 50057268520258240538
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEXANDRE DE JESUS FERREIRA
ADVOGADOS : ALEXANDRE DE JESUS FERREIRA - SC009490
GUILHERME ALEXANDRE FERREIRA - SC033173
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: EDILBERTO ELISON GIMENEZ MOREIRA (PRESO)
PACIENTE
: LUIZ ROBERTO ALMEIDA SANTOS JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ ROBERTO ALMEIDA SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS : ALEXANDRE DE JESUS FERREIRA - SC009490
GUILHERME ALEXANDRE FERREIRA - SC033173
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56314178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:28
Código de Controle do Documento: a18f8ed0-27e6-41f1-b476-efbdbb8f4632

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: EDILBERTO ELISON GIMENEZ MOREIRA (PRESO)
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:28
Código de Controle do Documento: a18f8ed0-27e6-41f1-b476-efbdbb8f4632